Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-48.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO EXERCIDO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ocupantes de imóvel contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse formulado por adquirente de lote vendido em licitação promovida pela Terracap. A autora demonstrou ser proprietária do imóvel mediante escritura pública registrada. As rés, ocupantes do terreno, sustentaram a existência de benfeitorias e a obrigação da adquirente de indenizá-las ou negociar a desocupação, o que não teria sido feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a proprietária do imóvel, adquirente em licitação pública, tem direito à imissão na posse mesmo diante da ocupação pelas apelantes; (ii) estabelecer se a existência de benfeitorias poderia obstar a imissão na posse, à luz do direito de retenção não exercido processualmente pelas rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de propriedade confere ao titular a faculdade de reaver o bem de quem injustamente o possua, conforme disposto no art. 1.228 do Código Civil.
4. A autora demonstrou a aquisição do imóvel por meio de licitação pública regular e a formalização da compra mediante escritura pública devidamente registrada, o que comprova a transmissão da propriedade.
5. As rés foram notificadas da alienação e tinham ciência da escritura em favor da autora, o que descaracteriza eventual boa-fé e evidencia o caráter precário da posse exercida.
6. As cláusulas da escritura pública atribuíram à adquirente a responsabilidade pela negociação com terceiros acerca das benfeitorias, mas não condicionaram a transmissão da posse à prévia indenização.
7. A existência de benfeitorias não foi alegada na contestação, tampouco foi pleiteado o direito de retenção, conforme exigem o art. 538, §§ 1o e 2o, do CPC e o art. 1.219 do CC, inviabilizando sua apreciação em sede recursal.
8. O não exercício processual do direito de retenção não impede eventual ação autônoma para pleitear indenização, mas não constitui óbice à imissão na posse do proprietário. Cabível, por cautela, a prévia avaliação do imóvel.
9. Jurisprudência da 4a Turma Cível corrobora o entendimento de que a ausência de alegação e prova de benfeitorias e de pedido de retenção na contestação inviabiliza a oposição à imissão na posse.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.219 e 1.228; CPC, arts. 538, §§ 1o e 2o, 491, 932, III, 1.010, II a IV, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955022, 0708438-28.2021.8.07.0014, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 13.02.2025.
(wi)